Tribunal: STF
Processo: HC 233506
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 817.949/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, “d“, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) e de comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal). 



    O Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação (Doc. 6, fls. 248-254) nos termos seguintes: 



    […] aos réus imputa-se a prática de crimes gravíssimos, dentre eles o de organização criminosa que tinha à sua disposição armas de fogo e munições, além de contar com a participação de adolescentes, estruturada e organizada para o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo, inclusive, apreendida vultosa quantidade e variedade de estupefacientes que seriam destinados à mercancia ilícita, a saber: 888 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.000 gramas; 1.600 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.760 gramas; 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.100 gramas; 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.170 gramas; 750 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 860 gramas; 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.120 gramas; 725 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 800 gramas; 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.180 gramas; 1.000 porções de cocaína, peso bruto aproximado de 1.140 gramas; 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.120 gramas; 2.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.190 gramas; 1.000 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.080 gramas; 1 porção de cocaína à granel, com peso bruto aproximado de 1.130 gramas; 1 porção de cocaína à granel, com peso bruto aproximado de 210 gramas; 412 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 240 gramas; 29 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 30 gramas; 1 porção a granel de crack, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 790 gramas; 201 porções de Cannabis sativa L, com peso bruto aproximado de 260 gramas; e, por fim, 1 porção grande de Cannabis sativa L, com peso bruto aproximado de 160 gramas. 



    Assim sendo, as circunstâncias fáticas acima apontadas indicam a concreta gravidade que reveste a situação dos autos, bem como evidenciam a dedicação dos acusados à atividade criminosa, sendo, pois, patente o risco que, soltos, reiterem na prática delitiva, já que, em tese, faziam da criminalidade o seu meio de subsistência. 



    Conforme se vê, os acusados contribuíam, sobremaneira, para a disseminação de substâncias entorpecentes nesta Comarca, já que supostamente integravam organização criminosa que, ao que parece, era responsável por grande parte do narcotráfico exercido nesta comunidade que, a propósito, somente estará segura de novas investidas do réus, se mantidas as prisões anteriormente decretadas, mostrando-se as segregações cautelares como imprescindíveis à garantia da ordem pública. 



    Nesta senda, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, consideradas conjuntamente com o modus operandi dos réus que, conforme visto, empregavam armas de fogo e munições para o desempenho das atividades espúrias da organização criminosa que integravam na companhia de adolescentes, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva de VICTOR GABRIEL, FABIANA MIGUEL, JOSÉ RICARDO, CLEITON ROBERTO e RAFAEL DIAS OLIVEIRA, e da ordem prisional de JOSÉ FERREIRA. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 2, fl. 132). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA REVISÃO NONAGESIMAL. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. Na espécie, a segregação preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de diversas armas de fogo e de grande quantidade e variedade de entorpecentes, asseverando, ainda, que a agravante integra organização criminosa armada.



    Tal circunstância autoriza a decretação da sua prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    3. As condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, por se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorreu no caso dos autos. Com a mesma fundamentação, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que não seriam insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    4. Não há como conhecer dos pedidos deduzidos neste agravo regimental quanto ao excesso de prazo para formação da culpa e à não observância do prazo nonagesimal para revisão da custódia, porquanto totalmente dissociados das razões constantes na inicial do habeas corpus, caracterizando indevida inovação recursal.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias com base nos seguintes argumentos: 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 81/83):



    Colhe-se dos autos que "em cumprimento aos mandados de busca e Prisão Temporária expedidos pela Exma. Dra. Juíza de Direito MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA após a respectiva representação desta Autoridade Policial junto aos autos do processo n.º 0003923-39.2022.8.26.0624, policiais civis deste município, com o apoio da Guarda Civil Municipal local, da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Delegacia de investigação Sobre Entorpecentes – DISE da Seccional de Itapetininga, efetuaram os respectivos cumprimentos nesta cidade de Tatuí. Assim, foram realizadas diligências nos imóveis de:



    1º) rua Antônio de Sales, 60, Condomínio Cores da Vida, Bloco 04, apartamento 103, Parque San Raphael, Tatuí-SP, imóvel este de investigados CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA e FABIANA MIGUEL DE OLIVEIRA.[...]



    Assim, na residência CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA e FABIANA MIGUEL DE OLIVEIRA (Bloco 04, apartamento 103) foram localizadas expressivas variedades e quantidade de drogas, bem como equipamentos para sua comercialização e outros itens de interesse, como adesivos, além da quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Também foi encontrada uma arma de fogo calibre .380, municiada, com numeração. Sobre as drogas, destaque-se unicamente a quantia de 14.963 (quatorze mil novecentos e sessenta e três) papelotes de cocaína. [...]



    Ante todos os estes fatos, e considerando que tudo decorreu de investigações que fizeram uso de regular interceptação telefônica, determinou a Autoridade Policial a lavratura do respectivo APFD em desfavor de CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, FABIANA MIGUEL DE OLIVEIRA [...] todos por incursão nas condutas dos artigos 1º, §1º, e 2º da Lei 12.850/13, artigo 33 da Lei 11.343/06, artigos 12 e 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, ou seja, Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, posse de arma de calibre permitido e posse de arma de calibre permitido com numeração suprimida. [...]



    A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. In casu, a prisão cautelar deve ser decretada especialmente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal, em razão da expressiva quantidade e da natureza da droga apreendida; da variedade de petrechos comumente utilizados na prática do nefando comércio ilícito de entorpecentes, que traz maiores malefícios à sociedade como um todo, inclusive acarretando a prática de outros delitos a ele relacionado, como furtos, roubos e homicídios; bem como da diversidade de armas e munições e da significativa quantia em dinheiro encontrados. […]



    Ademais, pelas informações colhidas até o momento, tem-se que os autuados estavam sob ampla investigação policial pela suposta prática da traficância mediante constituição de organização criminosa, sendo certo que, se soltos, é elevada a possibilidade de voltarem a delinquir, razão pela qual é inviável, no caso, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para todos (art. 310, II, c.c. art. 319, ambos do CPP). (Grifei.)



    Ao reavaliar a prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí a manteve com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 1.546/1.547):



    [...] em análise perfunctória e fálico-probatório, que há indícios de autoria e de materialidade criminosa, indicados, em tese, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação preliminar, pelos depoimentos policiais das testemunhas, pelos laudos periciais, pelo laudo de exame químico toxicológico, pelo auto de degravação e investigação e pelo relatório final (respectivamente, fls. 01 e 312/325, 02/17, 22/28, 29/32, 35/40, 549/561/581, 582/593 e 1059/1070, 632/752 e 795/859). Como se vê, esses elementos informativos constitui fumus comissi delicti.



    Além disso, também está presente o periculum libertatis.



    De fato, os acusados, em tese, integravam organização criminosa armada (fls. 549/581), voltada, em tese, prática de diversos crimes como tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros, o que revela a periculosidade de sua suposta ação delitiva e indica personalidade altamente antissocial, incompatível com a harmônica convivência em sociedade.



    Como se vê, a gravidade concreta dos fatos apurados nos autos reclamam a manutenção da prisão preventiva dos acusados como forma de garantir a ordem pública e a paz social [...]



    Finalmente, pelas razões acima expostas, observa-se que outra medida cautelar pessoal alternativa não é cabível na espécie. [...]



    Vale dizer, se o suposto integrante de uma organização criminosa altamente complexa, armada e voltada a prática de inúmeras espécies delitivas, inclusive, pudesse responder em prisão domiciliar o sentimento social de que não houve resposta adequada aos graves crimes apurados nos autos emergiria de forma desenfreada.



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de diversas armas de fogo e da grande quantidade e variedade de entorpecentes, asseverando, ainda, que a recorrente integra organização criminosa armada.



    Tal circunstância autoriza a decretação da sua prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    […]



    Logo, não vislumbro ilegalidade apta a justificar a retificação da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos. 



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de droga (18,130 kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), arma de fogo e munições apreendidos evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 136.925, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2017 e HC 138.571 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 27/3/2017. 



    Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Do mesmo modo, conforme já decidiu esta CORTE, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente